Tribunal: STF
Processo: ARE 1569873
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão reconhecida-Acolhimento dos embargos de declaração para julgar-se parcialmente procedentes os Embargos Infringentes, à vista do reconhecimento da industrialização de parte dos produtos exportados - Ausência de comprovação de processo de industrialização em relação ao suco de laranja - Ocorrência cumulativa dos requisitos do art. 1° da 65/91 - Campo de incidência da tributação - Embargos de declaração acolhidos para julgar parcialmente procedentes os embargos infringentes”. (eDOC 94, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, X, a, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que os produtos exportados pela parte recorrente são industrializados e prontos para consumo, de modo que não se submetem ao ICMS. Aduz-se que eles não possuem os requisitos cumulativos do art. 1º da LC 65/91 para serem considerados semielaborados sujeitos à tributação.



    Sustenta-se que a discussão dos autos cinge-se em definir se os produtos podem ser considerados industrializados e prontos para consumo ou se podem ser considerados semielaborados sujeitos à tributação, caso se entenda que possuem os requisitos cumulativos do art. 1º da LC 65/91.



    Afirma-se que, no caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos é conclusivo quanto a se tratar de produtos industrializados e prontos para consumo, estando, portanto, fora do campo de incidência do ICMS.



    Assevera-se que, se o produto for industrializado e pronto para consumo, é absolutamente irrelevante se ele cumpre ou não os requisitos do art. 1º da LC 65/91, porque a não incidência do ICMS, nessa hipótese, advém da própria Constituição.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, sustenta-se que os produtos exportados pela parte recorrente são industrializados e prontos para consumo, de modo que não se submetem ao ICMS, além de não possuírem os requisitos cumulativos do art. 1º da LC 65/91 para serem considerados semielaborados sujeitos à tributação.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte: 



    “Certo que a perícia, ao enfrentar o tema de ser ou não o produto exportado pela embargante industrializado ou não, simplesmente asseverou que a alteração química sofrida pelo suco de laranja ser de natureza originária ou não, é polêmica e, proceder a essa opção, implicaria mera posição tendenciosa.



    Daí o porquê, resulta claramente inconclusiva a perícia sobre esse aspecto essencial da tese debatida nos autos.



    A perícia nesse aspecto é inconclusiva por evidente deficiência técnica do Perito nessa matéria, mas essa ausência de conclusão leva à consequência de que não há nos autos prova, cujo ônus era da Autora, de que o suco de laranja venha a ser produto industrializado.



    É certo que argumenta a Autora que a circunstância de ser o suco de laranja pronto para o consumo, evidenciaria, desde logo, sua industrialização. Todavia, em face da baliza legal, o fato é que esse produto não preenche, nesse aspecto, o requisito para se colocar fora do campo de incidência.



    Essa circunstância implica, ao menos na improcedência parcial da ação, afinal, dispõe o art.155, §2º, X, letra a , da Constituição Federal que o ICMS não incidirá sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, excluindo os semi-elaborados definidos em lei complementar.



    A LC n° 65/91, por sua vez, definiu os produtos semielaborados e que podem ser tributados quando de sua exportação, estando, portanto, fora da imunidade consagrada na Carta Constitucional, e cujo art. 2° estabelece competência ao CONFAZ para elaboração da lista dos produtos semielaborados.



    O Convênio 15/91, por sua vez, definiu o suco de laranja como produto semielaborado, colocando, portanto, sua exportação fora do âmbito de incidência de imunidade constitucional. 



    À vista do tratamento da legislação de regência, cumpria à Autora demonstrar, nesse aspecto, que estaria fora da abrangência da incidência do imposto. 



    Penso que inequivocamente demonstrado o erro técnico ou a arbitrariedade da inclusão do produto exportado pela autora na lista de semielaborados, o Poder Judiciário teria competência para controlar a atividade estatal, porque a competência discricionária da Administração não opera para além da Constituição Federal e sua principiologia. 



    Todavia, é inescusável que remanesce dúvida técnica insuperável sobre a natureza da industrialização ou não sofrida pelo produto exportado pela autora-embargada.



    Certo que o suco de laranja não sofre alteração de natureza química originária, essencial para a industrialização.



     Cuida-se, simplesmente, de laranja em forma de suco e a finalidade do processo de produção é simplesmente manter as características do produto original. 



    O equívoco técnico dessa assertiva haveria de ficar demonstrado, estreme de dúvidas, ônus do qual a autora embargada, porém, se desincumbiu.



    Não é o que ocorre, porém, em relação aos produtos D'Limonene e Ração, também exportados pela Autora e que seriam, segundo a perícia, industrializados (fls. 1529/1530), uma vez que o produto original a laranja reagiria com o cal. 



    Ainda em relação ao suco de laranja, o aspecto fundamental dos embargos de declaração é a tese subsidiária da Autora de que os requisitos do art. 1º da Lei 65/91 hão de ser considerados cumulativamente, nos termos da Súmula 433 do STJ.



    E esses requisitos essenciais para a tributação do suco de laranja pela Autora restaram caracterizados, ao contrário do que sustentaram os embargos.



    (...)



    Em relação ao requisito do inciso III do art. 1º da LC 65/91, para a incidência do imposto se considera a circunstância de que a matéria prima represente mais de 60% (sessenta por cento) do custo do produto.



     E art. 2º do mesmo diploma dispõe que a apuração do custo industrial para fins do artigo anterior será definida pelo CONFAZ. 



    Ao examinar essa questão o Perito judicial invadindo indevidamente a seara de interpretação de normas jurídicas, vem afirmar que os conceitos de custo do produto e custo industrial são diferentes e que, à luz do art. 110 do CTN, não poderia haver redefinição dos conceitos de direito privado, pelo direito tributário. 



    O perito, justamente por invadir seara que não lhe compete, produziu uma interpretação teratológica, porque, em verdade, o que quer dizer o art. 110 do CTN é que o direito tributário não pode redefinir conceitos do direito privado para fins de alteração ou limitação de competência:



    (...)



    A contrário senso, é evidente, como alias assente na doutrina e na jurisprudência, que o direito tributário pode, induvidosamente, proceder a essa redefinição, salvo o limite estabelecido no dispositivo em exame. 



    Disso decorre, como consequência lógica, que para os fins da LC 65/91, os conceitos de custo do produto e custo industrial são equivalentes e que cabe ao CONFAZ estabelecer os parâmetros para sua apuração, e não às metodologias do “mercado”. 



    Aliás, rigorosamente sequer estamos diante de um instituo de direito privado redefinido pelo direito tributário, mas de práticas mercadológicas, sem base científica, mas meramente pragmáticas. 



    É evidente que essas práticas não podem se sobrepor aos conceitos definidos pela legislação tributária. 



    E esses parâmetros vieram a ser fixados pelo Convênio 15/91 e se limitam a custo de mão-de-obra e custo de matéria prima.



     Considerando-se esses critérios referidos pela legislação tributária, a perícia acabou por reconhecer que o custo da matéria prima corresponde a 89,20% (oitenta e nove vírgula vinte por cento) (fls. 988), superior, portanto, aos 60% (sessenta por cento) referidos no inciso III do art. 1º da LC 65/91.



    Tem-se, portanto, que o produto suco de laranja não atende o requisito da imunidade e, portanto, está dentro do campo de incidência do imposto. 



    Em outros termos, presentes cumulativamente os requisitos do art. 1º da LC 65/91, a saber: a) matéria prima sujeita ao imposto quando exportada; b) inexistência de prova de que a matéria prima tenha sofrido modificação de natureza química originária e c) custo da matéria prima que representa mais de 60% sessenta por cento) do custo do produto; tem-se que induvidosamente encontra-se ele no campo de incidência do imposto. 



    Em conclusão, não há dúvida, portanto, em face da legislação de regência e da prova pericial produzida de que os produtos D'Limonene e Ração, realmente estão fora da incidência do imposto, mas o mesmo não se dá em relação ao suco de laranja”. (eDOC 94, p. 6-13)



    Depreende-se do excerto acima que o a instância a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 65/91, Código Tributário Nacional) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os produtos exportados pela parte recorrente não atendem ao requisito da imunidade e, portanto, estão dentro do campo de incidência do ICMS.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA. PRODUTO INDUSTRIALIZADO. ENQUADRAMENTO DO MINÉRIO DE FERRO DESTINADO À EXPORTAÇÃO COMO PRODUTO SEMIELABORADO. LEI COMPLEMENTAR N. 65/91. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.02.2013. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (AI 832.195 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25.6.2013)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. 3. Exportação. ICMS. Incidência. Produto semi-elaborado. LC 65/91. 4. Discussão acerca do enquadramento de produto (suco de laranja) como semi-elaborado nos termos do art. 1º da LC 65/91. Necessidade de reexame do conjunto probatório. Súmula 279. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 5. Desnecessário o sobrestamento do RE em virtude da pendência de REsp. Independência entre recursos excepcionais. Campos temáticos próprios. O art. 543, § 1º, do CPC, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário são admitidos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (AI 786.121 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.3.2013)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS: PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 65/91. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (AI 672.328 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 26.6.2009)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 94, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente